Tribunal: TJSP
Processo: 0002163-22.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002163-22.2020.8.26.0496, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RAFAEL PACHECO SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para determinar a retificação do cálculo de penas
elaborado para que nele seja considerado como termo inicial para progressão ao
regime aberto a data na qual o sentenciado preencheu o requisito temporal para
progressão ao regime semiaberto, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002163-22.2020.8.26.0496 -Voto no 37081
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO no: 0002163-22.2020.8.26.0496 VOTO no 37.081
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS 6a RAJ
Processo Digital no: 0002163-22.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: RAFAEL PACHECO SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo sentenciado RAFAEL PACHECO SILVA contra r.
decisão proferida pelo douto Magistrado da Vara das Execuções
Criminais
da
Comarca de RIBEIRÃO PRETO, que que
homologou
cálculo
considerando
como
data-base
para
progressão ao regime aberto a data da concessão do regime
semiaberto, a qual é posterior à data na qual o sentenciado
efetivamente preencheu o lapso temporal para a progressão ao
regime intermediário.
Sustenta o agravante que o termo inicial para a
progressão ao regime aberto deve ser considerado a partir da
data em que o sentenciado cumpriu o lapso temporal para o
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002163-22.2020.8.26.0496 -Voto no 37081
3
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão
atacada a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Sobre o tema aqui tratado, esta Corte, em 07
de novembro de 2019, ao julgar o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo decidiu que:
“A decisão que defere a progressão de regime
tem natureza meramente declaratória. O lapso temporal para
aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente
alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse.
Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem
deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à
progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça.”
Destarte, diante do reconhecimento da natureza
declaratória da decisão que atesta o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/84, de rigor a adoção da
data em que o sentenciado cumpriu os requisitos para a obtenção
da progressão ao regime intermediário.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para determinar a retificação do cálculo de penas elaborado para
que nele seja considerado como termo inicial para progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002163-22.2020.8.26.0496 -Voto no 37081
4
regime aberto a data na qual o sentenciado preencheu o requisito
temporal para progressão ao regime semiaberto.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora